Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705031-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELIZA ALMEIDA ARAUJO BASTOS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS AGRAVADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença 0727531-21.2018.8.07.0001 movida em desfavor de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DO NASCIMENTO, ora agravada, no seguinte teor: “Cuida-se de pedido de liquidação pelo rito do procedimento comum, requerida pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS em desfavor de MARIA DE FÁTIMA DO ARAÚJO DO NASCIMENTO, nos termos do seguinte dispositivo: ‘Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido principal para condenar a requerida a indenizar o autor pela ocupação exclusiva do imóvel localizado no Cruzeiro Velho, Quadra 08, Bloco F, Casa 44. A indenização pelos três últimos anos de ocupação do bem será alvo de liquidação conforme procedimento comum, que deverá tomar em consideração o valor de metade do aluguel de mercado, abatida a proporção correspondente ao quinhão da requerida. Juros e correção a contar de cada mês de ocupação. Julgo, ainda, PROCEDENTE em parte o pedido reconvencional para reconhecer o direito da reconvinte ao reembolso das despesas com a realização de benfeitorias no bem pelo valor de R$ 42.196,48 (quarenta e dois reais, cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Juros a contar da intimação do pedido e correção a contar do desembolso. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela requerida. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da condenação decorrente do pedido reconvencional, pelo requerente. As partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.’ No ID n° 74956453, o credor juntou petição apontado como devido a título de indenização pela ocupação do imóvel pertencente ao espólio o valor de R$ 65.501,01 (sessenta e cinco mil, quinhentos e um reais e um centavos) e obrigação de ressarcimento de benfeitorias no valor de R$ 15.686,46 (quinze mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Pede ao fim a procedência da liquidação com o início da fase de cumprimento de sentença. Juntou laudo de avaliação no ID n° 76576338. Intimada, a ré se manifestou no ID n° 78763905. Impugnou os cálculos apresentados pela parte autora, afirmando que lhe é devido em face da reconvenção o valor de R$ 68.481,84 (sessenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), que glosados do valor de aluguel devido restaria um crédito em seu favor de R$ 2.980,83 (dois mil novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos). Réplica no ID n° 79533132. É o breve relato, decido. Trazido pela parte autora aos autos laudo de imobiliária apontando como valor de locação do imóvel situado no Cruzeiro Velho, Quadra 08, Bloco F, Casa 44, de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), não houve oposição da ré, devendo este valor ser considerado para cálculo débito. Extrai-se da sentença que o espólio deve ser indenizado pelos 3 (três) últimos anos de ocupação do bem, tomando-se em consideração o valor de metade do aluguel de mercado, já que de 4 (quatro) herdeiros, 2 (dois) residem no imóvel, abatida a proporção correspondente ao quinhão da requerida. Assim, as herdeiras Maria de Fátima e Maria de Nazaré deveriam pagar o aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo devido pela ré, por mês de ocupação R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de aluguel. Observo, ainda, que o autor do feito é o Espólio de Raimunda Iracema Araújo Bastos, representado pela inventariante Eliza Almeida Araújo Bastos, estando incorreta a pretensão do autor de abater dos valores a serem pagos a ré apenas a cota parte de 1 (um) dos herdeiros, vez que o espólio, configura uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil, sendo este credor e devedor nos autos. Ressalto, por fim, que as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, estando suspensa a cobrança de honorários advocatícios. Resta, ainda, o esclarecimento das partes quanto a desocupação do bem e fim da cobrança de aluguéis, se o caso. Isto posto, homologo como valor devido a título de aluguel mensal pela requerida o importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Às partes para que informem se houve a desocupação do imóvel pela ré. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, remeta-se os autos à contadoria do juízo para que proceda o cálculo do débito observado o valor aqui imputado, a sentença de ID n° 59608100 e n° 72991366 e a data de desocupação do imóvel informada pelas partes, se o caso. Com os cálculos, dê se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. I.” – ID 81070931 do processo originário, grifei. Opostos embargos de declaração pelo espólio, ora agravante (ID 81416503), decisão integrativa assim proferida (ID 83131835 do processo originário): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor ESPOLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAUJO BASTOS em face da decisão de Id 81070931 - Pág. 1, ao argumento de que a decisão está eivada de contradição. Requer que seja determinada que a obrigação do Espólio Autor de reembolsar a requerida pelas benfeitorias realizadas seja correspondente apenas ao seu quinhão (25%). Intimada, a embargada manteve-se silente. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Atente-se o embargante que houve o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito da reconvinte/requerida ao reembolso das despesas com a realização de benfeitorias no bem pelo valor de R$ 42.196,48. Desse modo, pretende o embargante, de fato, revolver questão já acobertada pela preclusão, não cabendo nesta fase processual o argumento de que só é devido pelo autor 25% do referido valor. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se. Às partes para que informem se houve a desocupação do imóvel pela ré. Após, remeta-se os autos à contadoria do juízo para que proceda o cálculo do débito nos termos da decisão de Id 81070931 - Pág. 2” – ID 83131835 do processo originário. Nas razões recursais (ID 23367541), ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS, ora agravante, alega que “EM NENHUM MOMENTO os magistrados se manifestaram (nem o Magistrado da 21a Vara Cível, nem o acórdão da 5a Turma Recursal) a respeito da pretensão do espólio Autor de ressarcir a Sra. Maria de Fátima apenas no que concerne à sua cota parte. Simplesmente reforçam que ela, a Sra. Maria de Fátima tem direito ao reembolso pelas benfeitorias” (ID 23367541, p. 8). Argumenta que “não houve prescrição da matéria, porque nada foi decidido a respeito. Então não pode ser essa justificativa válida para decidir, em sede de Embargos de Declaração, até porque, o Magistrado homologou o valor do aluguel em R$ 750,00, em razão da interpretação da própria sentença, ou seja, que referido valor equivale a 25% do valor de locação do imóvel e não há como entender de forma diversa com relação à obrigação de reembolsar as benfeitorias” (ID 23367541, p. 8). Sustenta que “[é] de fundamental importância que se estabeleçam parâmetros de aferição da dívida. O valor do aluguel já foi definido e homologado exatamente no que diz respeito à cota parte do Agravante no seu direito ao imóvel. Sobre esse valor, deve-se abater as benfeitorias, mas respeitada a cota parte de cada herdeiro” (ID 23367541, p. 9). Requer, ao final: “( ) com acatamento e respeito, que se conheça o presente Recurso de Agravo, deferindo liminarmente o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para reformar a r. decisão do Magistrado da 21a Vara Cível de Brasília, determinando que os cálculos de apuração para reembolso das benfeitorias do imóvel tenham por base a exata cota parte de 25% de cada herdeiro, no mesmo molde que foi determinada a obrigação de pagar aluguel.” – ID 23367541, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça no ID 9387416 do processo originário). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença, IDs 81070931 e 83131835 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela pretendida, porquanto probabilidade do direito e perigo da demora que não se evidenciam. Na origem, o ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS (agravante) promoveu liquidação de sentença em desfavor de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DO NASCIMENTO (agravada), cujo dispositivo é o seguinte: “( ) Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido principal para condenar a requerida a indenizar o autor pela ocupação exclusiva do imóvel localizado no Cruzeiro Velho, Quadra 08, Bloco F, Casa 44. A indenização pelos três últimos anos de ocupação do bem será alvo de liquidação conforme procedimento comum, que deverá tomar em consideração o valor de metade do aluguel de mercado, abatida a proporção correspondente ao quinhão da requerida. Juros e correção a contar de cada mês de ocupação. Julgo, ainda, PROCEDENTE em parte o pedido reconvencional para reconhecer o direito da reconvinte ao reembolso das despesas com a realização de benfeitorias no bem pelo valor de R$ 42.196,48 (quarenta e dois reais, cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Juros a contar da intimação do pedido e correção a contar do desembolso. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela requerida. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da condenação decorrente do pedido reconvencional, pelo requerente. As partes são beneficiárias da gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” – ID 59608100, p. 3 do processo originário. Interpostas apelações pelas partes, ambas desprovidas. Trânsito em julgado em 22/9/2020 (certidão de ID 72991372). Iniciado o cumprimento de sentença pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS em 19/10/2020 (ID 74956453), impugnação de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DO NASCIMENTO, alegando, em suma, que o valor atualizado das benfeitorias reconhecidas em sentença supera o valor devido sob o título de alugueres (ID 78763905). Em réplica, o ESPÓLIO aduziu que “é um grande equívoco da Sra. Maria de Fátima imaginar que o Espólio Liquidante deve ser responsável por ressarcir todas as despesas da benfeitoria sozinho” (ID 79533132, p. 1) e impugna os pedidos formulados pela requerida (ID 79533132). Sobreveio, então, a decisão ora recorrida, que, no ponto, define que: “( ) Extrai-se da sentença que o espólio deve ser indenizado pelos 3 (três) últimos anos de ocupação do bem, tomando-se em consideração o valor de metade do aluguel de mercado, já que de 4 (quatro) herdeiros, 2 (dois) residem no imóvel, abatida a proporção correspondente ao quinhão da requerida. Assim, as herdeiras Maria de Fátima e Maria de Nazaré deveriam pagar o aluguel de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo devido pela ré, por mês de ocupação R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de aluguel. Observo, ainda, que o autor do feito é o Espólio de Raimunda Iracema Araújo Bastos, representado pela inventariante Eliza Almeida Araújo Bastos, estando incorreta a pretensão do autor de abater dos valores a serem pagos a ré apenas a cota parte de 1 (um) dos herdeiros, vez que o espólio, configura uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil, sendo este credor e devedor nos autos” – ID 81070931, grifei. Opostos embargos de declaração pelo ESPÓLIO alegando a ocorrência de contradição da decisão (ID 81416503), decisão integrativa assim redigida: “( ) não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Atente-se o embargante que houve o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito da reconvinte/requerida ao reembolso das despesas com a realização de benfeitorias no bem pelo valor de R$ 42.196,48. Desse modo, pretende o embargante, de fato, revolver questão já acobertada pela preclusão, não cabendo nesta fase processual o argumento de que só é devido pelo autor 25% do referido valor. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Publique-se e intime-se.” – ID 83131835. Nesta sede, o ESPÓLIO agravante busca concessão de efeito suspensivo, aduzindo que a manutenção da decisão recorrida o obrigaria a reembolsar “a totalidade de todo o valor despendido, inclusive a própria parte da Agravada, ou seja, além de não ser consultado a respeito das reformas de benfeitorias, o Espólio Agravante ainda estaria financiando 100% dessas obras, com o reembolso à Agravada, o que não se admite em hipótese nenhuma” (ID 23367541, p. 10). No entanto, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante: pagamento das benfeitorias que resulta de sentença transitada em julgado, figurando como parte não apenas um ou outro herdeiro, mas o ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRACEMA ARAÚJO BASTOS e, como bem definido na decisão agravada, o espólio “configura uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, nos termos do art. 1791 do Código Civil, sendo este credor e devedor nos autos” – ID 81070931 do processo originário. Assim, em princípio, a questão não se refere a respeito à “cota parte de cada herdeiro” (ID 23367541, p. 9), já que a condenação foi imposta ao espólio. Como se vê, probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual, não evidenciado perigo da demora, razão por que indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o espólio agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora